Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-68.2022.8.11.0014
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001437-68.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VANUSA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 667.124.401-49 (EMBARGANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRAÇA – URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SENTENÇA CASSADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por objeto sanar pontos obscuros, contraditórios e omissos de uma decisão, não cabendo, por essa via, o reexame das questões decididas.

2. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração"). Uma vez cassada a sentença, não há verba honorária, que serão fixadas quando da prolação da outra decisão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
VANUSA GALVÃO DE ARRUDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Vanusa Galvão de Arruda
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido
esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Agravo
Interno registrado sob o nº
.
1
001437-68.2022.8.11.0014
,

que a unanimidade desproveu ao recurso.

Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de omissão
no acórdão embargado, especificamente, ao argumento de que não houve manifestação sobre a incidência do artigo 85, § 11, deixando de arbitrar os honorários recursais.

Com estes argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão apontada no acórdão, fixando os honorários de sucumbência recursal.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do (ID. 205124191).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço, dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Vanusa Galvão de Arruda
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Agravo Interno registrado sob o nº
.
1
001437-68.2022.8.11.0014,

que, a unanimidade desproveu o recurso interposto pelo Município de Poxoréu, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE MÉRITO E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

2 -
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

3 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Denota-se dos autos que, foi prolatada sentença que, em sede de cumprimento de sentença referentes às verbas de URV, houve o reconhecimento de ofício da prescrição. Em decisão monocrática esta Relatora proveu o recurso e anulou a sentença, (via de consequência os honorários fixados deixaram de existir), e somente determinou o prosseguimento do feito.

O Agravo Interno interposto pelo Município, restou desprovido, de modo que considerando que a sentença extintiva deixou de existir, tenho que não há falar em fixação de honorários recursais.

Isso porque, conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça em caso de anulação ou cassação da sentença, não cabe fixação de honorários recursais, eis que a cassação da sentença enseja o desfazimento da estipulação da sucumbência dita "original", de sorte que se deve entendê-la como inexistente, não podendo haver condenação em ônus financeiro recursal.

Desse modo,
tem-se que à leitura da norma posta no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
, infere-se que os honorários recursais não têm autonomia, tampouco existência independente da condenação sucumbencial pretérita fixada na instância ordinária, razão pela qual não há se falar em arbitramento de honorários recursais em casos de cassação da sentença.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
SENTENÇA CASSADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - INCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por objeto sanar pontos obscuros, contraditórios e omissos de uma decisão, não cabendo, por essa via, o reexame das questões decididas. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração").
Uma vez cassada a sentença, não há verba honorária, que serão fixadas quando da prolação da outra decisão.

(TJ-MG - ED: 10003170009447002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 29/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA CASSADA - NÃO CABIMENTO -
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

Cassada a sentença recorrida, não há que se falar em condenação de honorários advocatícios.
Sendo os embargos declaratórios opostos fora das hipóteses do art.
1.022
, do
CPC
, não há como acolhê-los.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0145.15.028452-2/002, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 9/8/2017, publicação da sumula em
22
/
8
/
2017
)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL - COMISSÃO DE PERMANENCIA - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS NO PERIODO DE INADIMPLENCIA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NOMEAÇÃO DE PERITO - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA.

- Em se tratando de ação revisional de contratos, entendo ser necessária a prévia liquidação do título, de forma a permitir a verificação do efetivo valor do indébito.

- Tendo a parte exequente apresentado documento comprovando o pagamento de parcelas após o vencimento, incumbe ao magistrado nomear perito para apurar o valor devido, nos termos do artigo
510
do
CPC
e não extinguir o feito.

-
Inviável o arbitramento de honorários em grau recursal quando cassada a sentença.

- Recurso provido. Sentença cassada.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0024.13.174544-0/003
, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/6/2018, publicação da sumula em
29
/
6
/
2018
)

Portanto, não
se verifica, no caso, qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos, sendo certo que, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não autoriza o acolhimento do recurso.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão,
erro material, obscuridade e contradição
a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Vanusa Galvão de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024